Tribunal: STF
Processo: Rcl 72605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Teolândia/BA contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8000767-97.2021.8.05.0276), que teria violado o entendimento desta CORTE firmado nos autos da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Município deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “Alega o interessado ser servidor público do reclamante, ocupando o cargo de agente administrativo e que, solicitou sua promoção horizontal em abril/2021, a qual não lhe foi concedida. 



    O juiz de piso julgou improcedente (doc.06) a ação, tendo a reclamada reforma a sentença, julgando procedente (doc. 05). Razão desta reclamação. 



    [...]



    O Decreto nº 688/2003 (doc. 03), simplesmente reconhece a estabilidade do interessado, sem prévio concurso público, vejamos: 



    [...]



    Ocorre que nenhum servidor pode ter estabilidade reconhecida por ato administrativo ou por lei sem prévio concurso público, conforme entendimento pacificado pela ADI no 3609 do STF, vejamos: 



    [...]



    Observe que o próprio julgado declara explicitamente que o interessado ‘é agente administrativo – servidor público efetivo do Município de Teolândia, em exercício desde 01 de março de 1983 conforme o contracheque de ID 53916847’, ou seja, reconhece que o interessado é servidor efetivo desde 1983 para depois dizer que ele tomou posse em 2003, levando em consideração o nome dado ao documento pelo interessado, sem, no entanto, analisar o conteúdo do decreto.



    Como se ver claramente nos autos, o interessado é servidor estável nos termos do art. 19 do ADCT CF/88, uma vez que foi admitido em 1983 conforme reconhecido pela próprio acórdão, neste caso deve ser aplicado a ele a tese firmada em sede repercussão geral pelo STF por meio do tema no 1.157, a saber: 



    [...]



    Portanto, tendo sido o requerente admitido em 1983, sem concurso público, conforme reconhecido no decreto municipal multicitado, não poderá ele se beneficiar do quanto previsto na Lei Municipal nº 410/2002 (Plano de Carreira do Servidor Público Municipal) (doc. 08) como entendeu a reclamada.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão no sentido de julgar improcedente o processo n o 8000767-97.2021.8.05.0276, em razão de do seu pedido ser incompatível com a ADI no 3609 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são o acórdão proferido nos autos da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na presente hipótese, tem razão o Reclamante.



    No julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a inconstitucionalidade da efetivação de servidores públicos providos sem concurso público, assentando que “Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros”. 



    No julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral – ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, a CORTE reforçou a inconstitucionalidade da efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da Constituição Federal, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    Na ocasião, ressaltei no voto condutor do Acórdão que:



    “Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, bem como após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício – a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988), bem como permaneceram em exercício contínuo nesse ínterim.



    [...]



    Observe-se que embora o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público.



    [...]



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, tem diferenciado a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT da efetividade, conforme os seguintes precedentes: 



    [...]



    A diferença entre os institutos foi reforçada quando o Plenário da SUPREMA CORTE, por unanimidade, julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre (retromencionada), ao fundamento de que a norma viola o artigo 37, II, da Constituição Federal, que determina a prévia realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). 



    [...]



    Nesse passo, é inconstitucional a efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da CARTA MAGNA, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos.”



    No particular, de acordo com a sentença (eDoc. 7), o ora Beneficiário, alegando “ser servidor público municipal efetivo”, tendo “ingressado no serviço público em 1983, exercendo o cargo de agente administrativo e , fazendo jus à progressão de carreira vertical e horizontal, prevista na legislação municipal”, pediu a condenação do Município, ora Reclamante, “na obrigação de fazer de declaração do direito do autor à progressão horizontal e vertical, nas modalidades ‘promoção por tempo de serviço’ e pelo ‘critério de aperfeiçoamento profissional, bem como o pagamento dos valores que deveriam ter sido acrescidos em seus vencimentos com a promoção desde a data do requerimento administrativo, destacando que o cômputo do tempo para progressão horizontal deve contar desde o período da posse/efetivação da servidora. Por fim, requer a condenação em danos morais”.



    Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, por ausência de prova de atendimento, pelo ora Beneficiário, dos requisitos fixados na legislação para a progressão.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento, em parte, à Apelação interposta, reformando parcialmente a sentença, em acórdão assim ementado (eDoc. 6):



    “Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Mérito. A insurgência recursal gira em torno do reconhecimento do direito do servidor à progressão horizontal em sua carreira funcional. A Lei Municipal Lei nº 410/2002 Lei de Plano de Cargos e Salários do Município de Teolândia- Bahia, que trata do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Teolândia, ao tratar da estrutura da carreira, prevê em seu art. 3º, o direito à promoção horizontal, pelos critérios de merecimento e antiguidade. Incontroverso consoante o Decreto de Posse nº 688/2003, dos contracheques e fichas financeiras anexadas aos autos, que trata-se de ação ajuizada por servidor efetivo do município, fazendo jus a todos os benefícios legais inerentes a tal regime, não sendo caso de aplicação do tema no 1.157, do STF, como pretende o apelado. Em análise a documentação probatória presente nos autos, evidencia-se o direito do apelante/autor, que é agente administrativo - servidor público efetivo do Município de Teolândia, em exercício desde 01 de março de 1983, preenchendo o requisito temporal exigido. Ainda, evidencia-se que em 2021, houve requerimento de progressão horizontal. Ademais, era do Município o ônus de comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo se desincumbido desta obrigação, pelo que se manteve inerte em relação a ausência de avaliação de desempenho. Desse modo, satisfeito o requisito temporal previsto na Lei nº 410/2002, em especial no XI do artigo 3º , e no artigo 8º, deve ser conferido o direito à progressão horizontal ao apelante, com todas as suas repercussões financeiras. O art. 169 da Constituição Federal não pode ser oponível ao direito da servidora a perceber determinada vantagem. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, firmou tese em recurso repetitivo sob o tema 1075. Outrossim, também não há que se falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, pois, na espécie, o Poder Judiciário está apenas assegurando a aplicação da lei, já que existe previsão legal de concessão da referida progressão. Reforma-se parcialmente a sentença de Primeiro Grau, para condenar o Município ao correto enquadramento funcional do apelante, aplicando-se a respectiva progressão horizontal, bem como, para fins de pagamento de diferença salarial, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença. Apelação parcialmente provida.”



    Do voto condutor do acórdão, destacam-se os seguintes fundamentos:



    “Ab initio, a discussão trazida na presente apelação gira em torno do reconhecimento do direito do servidor à progressão horizontal em sua carreira funcional. 



    A Lei Municipal Lei nº 410/2002 Lei de Plano de Cargos e Salários do Município de Teolândia Bahia, que trata do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Teolândia, ao tratar da estrutura da carreira, prevê em seu art. 3º, o direito a promoção horizontal, pelos critérios de merecimento e antiguidade: 



    Art 3º (...) X-PROMOÇÃO HORIZONTAL: elevação do servidor ocupante do cargo de provimento pertencente, de um padrão para outro, dentro no mesmo nível, pelos critérios de merecimento e antiguidade, nesta ordem. 



    Pois bem, vejamos o que o diploma legal em destaque estabelece acerca dos requisitos para a progressão na carreira: 



    [...]



    Assim, o legislador municipal exige tão somente o critério temporal e a avaliação de desempenho, não podendo a Requerente ser penalizada pela inércia da Administração Municipal. 



    No presente caso, em análise a documentação probatória presente nos autos, é incontroverso consoante o Decreto de Posse nº 688/2003, de ID. 53916491, dos contracheques e fichas financeiras anexadas aos autos, que trata-se de ação ajuizada por servidor efetivo do município, fazendo jus a todos os benefícios legais inerentes a tal regime, não sendo caso de aplicação do tema no 1.157, do STF, como pretende o apelado. 



    Ainda, evidencia-se o direito do apelante/autor, que é agente administrativo - servidor público efetivo do Município de Teolândia, em exercício desde 01 de março de 1983 conforme o contracheque de ID. 53916487, e fichas financeiras juntadas, preenchendo o requisito temporal exigido. 



    [...]



    Destarte, considerando que a progressão funcional é um direito do servidor que preencha as exigências legais, a sua concessão é um poder-dever da administração pública e não uma mera faculdade ou um exercício do poder legislativo negativo. 



    Ressalte-se que a concessão da progressão pleiteada pela parte autora se constitui em direito dos servidores, de modo que não se revela mera faculdade do Poder Público proceder a avaliação de desempenho anual de seus servidores para a sua concessão, mas, sim, um poder-dever.



    [...]



    Por tudo o quanto exposto, dá-se parcial provimento à presente Apelação Cível, reformando-se a sentença de Primeiro Grau, para condenar o Município ao correto enquadramento funcional do apelante, aplicando-se a respectiva progressão horizontal, bem como, para fins de pagamento de diferença salarial, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.” 



     



    Ocorre que o documento juntado pelo ora Beneficiário (eDoc. 4), utilizado como prova do vínculo com a municipalidade, é ato por meio do qual o Município considera, “nos Termos do Artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal”, como “efetivo” o ora Beneficiário, que fora “admitido no serviço público deste Município em 01 de Março de 1983”, e de que consta, ainda, que o ingresso no serviço público “não foi regulado pelo Artigo 37 da Constituição Federal”.



    Ao considerar, pois, provado o vínculo nesses termos, de que surgiria o direito à pretendida progressão funcional disciplinada por legislação municipal aplicada aos servidores municipais ocupantes de cargo efetivo (“Lei Municipal nº 410/2002 Lei de Plano de Cargos e Salários do Município de Teolândia Bahia”), o Tribunal reclamado decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 3.609 e, também, no Tema 1.157-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que “nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal fazem jus aos benefícios conferidos aos que ingressaram na Administração Pública mediante prévia realização de concurso público” e, portanto, que “é inconstitucional a efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da CARTA MAGNA, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos”.



    Sobre o tema, cito os precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.609 E NO JULGAMENTO DOS TEMAS 635 E 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (RCL 60.693, Min. LUIZ FUX, DJe 18/09/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1.O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 981.424-AgR/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/02/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, por descumprimento ao posicionamento firmado no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e no Tema 1.157 da Repercussão Geral, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, determinando que outro seja proferido com observância ao decidido pelo Plenário desta CORTE.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente